Tribunal: STF
Processo: HC 96267
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
   LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO DISPOSTO NO 
   ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
Não se 
   mostra excessiva, a ponto de influenciar os jurados, a linguagem 
   utilizada em pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, 
   os motivos do convencimento do juiz acerca da materialidade e da 
   presença de indícios da autoria, especificando o dispositivo 
   legal no qual o réu está incurso, bem como as circunstâncias 
   qualificadoras e as causas de aumento de pena, conforme dispõe o 
   art. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal (na redação 
   dada pela Lei 11.689/2008).
Ordem denegada.